Tribunal: TJDFT
Processo: 0721950-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Processo : 0721950-81.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 235047252 dos autos originários n. 0711518-73.2020.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora realizada no rosto dos autos de no 0712310-22.2023.8.07.0001. Eis o teor da decisão atacada: Impugna a parte devedora a penhora deferida na decisão de id. 224099842 sobrelevando, em síntese, que a parte adversa não gozaria de preferência em relação aos credores cujos créditos se encontram garantidos pela penhora realizada nos autos de n.o 0712310-22.2023.8.07.0001, que tramitam na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. É a suma do necessário. A medida constritiva impugnada incide sobre eventuais créditos que, ao final do feito em cujo rosto foi anotada, ainda congreguem a esfera patrimonial da ora devedora, não repercutindo, "prima facie", sobre as demais penhoras incidentes sobre o bem constrito naqueles autos. Por conseguinte, NÃO ACOLHO a impugnação de id. 227337493. A agravante sustenta afronta aos princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da prioridade da penhora anteriormente efetivada (art. 797 do CPC), uma vez que já haveria constrição judicial válida e preferencial nos autos do processo no 0712310-22.2023.8.07.0001. Declara que “a manutenção da nova constrição afronta diretamente a ordem de prioridade estabelecida no CPC, além de comprometer a saúde financeira da empresa executada, que já se vê compelida a satisfazer obrigações em outro cumprimento de sentença em fase avançada”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Inicialmente, cumpre registrar que a chamada penhora no rosto dos autos tem previsão no art. 860 do CPC. Noutro giro, a existência de penhora anterior não impede a nova constrição, por não haver vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes. Com efeito, cabe ao credor avaliar a utilidade da nova constrição, considerando que a execução se realiza no seu interesse, conforme art. 797 do CPC: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. (Grifado) Ocorrendo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, se o caso, o bem pode ser levado à hasta pública em qualquer das execuções nas quais foi penhorado. Nessa hipótese, surgirá uma concorrência entre os credores para saber quem terá prioridade no levantamento do produto da alienação. Nesse contexto, o art. 908 do CPC estabelece que o produto da alienação deve ser distribuído segundo a ordem de preferência dos créditos. Inexistindo credores preferenciais, aplicar-se-á o critério temporal previsto no § 2o do referido dispositivo, observando-se a anterioridade das penhoras, de modo que as mais antigas prefiram às mais recentes. A propósito, ilustram os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS PENHORAS. CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. A alienação fiduciária não constitui óbice à constrição via Renajud, a qual recairá não na propriedade do veículo alienado fiduciariamente, mas nos direitos aquisitivos referentes a estes bens. 3. A teor do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. Nesse caso, o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art. 908, do mesmo diploma legal. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1931803, 0727289-55.2024.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, juglado em 03/10/2024, DJe: 23/10/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS. POSSIBILIDADE. CONCURSO INDIVIDUAL DE CREDORES. INUTILIDADE DA PENHORA. NÃO RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A execução se realiza no interesse do credor, consoante inteligência do art. 797 do Código de Processo Civil, devendo adotar instrumentos capazes de efetivar e concretizar o direito do exequente. 2. Inexistem óbices à incidência de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem, cuja pluralidade de créditos será solucionada pelo concurso individual de credores, nos termos dos art. 908 e 909 do Código de Processo Civil. 3. Embora os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciem que a atual situação do veículo – 29 anotações de restrição desde 2014, a maior parte da justiça trabalhista – aliada ao valor estimado do bem, torna dificultosa a satisfação do crédito exequendo, inexiste qualquer impedimento para que seja determinada a penhora do veículo objeto dos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1957507, 0736431-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgado em 21/01/2025, DJe: 29/01/2025. Grifado) Ainda que se trate de penhora de eventuais créditos que venham a caber à agravante em autos judiciais, não há qualquer impedimento de nova constrição. Eventual direito de preferência deve ser exercido oportunamente pelos credores titulares das penhoras, após depositado o valor proveniente do bem penhorado, não podendo obstar previamente a constrição. Ademais, inviável invocar aplicação do princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Afinal, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, de modo a preservar o interesse do credor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEFICÁCIA DA PENHORA. DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEIS. PENHORA EM DINHEIRO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes. 2. O art. 835 do CPC/2015 estabelece a ordem de preferência da penhora, sendo que o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o primeiro lugar, justamente pelo fato de conferir maior liquidez ao processo de execução. 3. Tendo em vista estar o presente processo tramitando há mais de 20 anos e não ter sido eficaz a penhora de bens imóveis, para promover a efetividade da execução e o interesse do credor deve ser admitida a penhora on-line de valores depositados em nome dos executados em instituições financeiras, bloqueados pelo sistema Bacen-Jud, liberados da ineficaz constrição os imóveis. 4. Agravo interno e recurso especial providos. (AgInt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 15/6/2023. Grifado) Portanto, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o periculum in mora, sequer declinado em concreto pela agravante, o que, naturalmente, não decorre de simples penhora. Com efeito, a mera efetivação da penhora, por si só, não caracteriza situação de urgência, mormente quando ausentes elementos que indiquem a iminência de atos expropriatórios que importem levantamento de valores. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator